Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno. Tema 1.420 do ementário de repercussão geral do STF. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, tendo em vista o decidido no ARE 1.553.243 (Tema 1.420) pelo STF.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário observou corretamente o regime da repercussão geral, especialmente quanto à aplicação do paradigma, ou se seria necessária nova apreciação do mérito constitucional e do conjunto fático-probatório pelo Supremo Tribunal Federal.

III – Razões de decidir
3. A Corte Suprema, ao julgar o Tema 1.420 da sistemática da repercussão geral, reafirma a possibilidade de controle judicial do ato de heteroidentificação apenas sob o aspecto da legalidade, vedado o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas do edital em sede extraordinária.
4. O acórdão recorrido reconheceu, pelo conjunto fático-probatório, que o ato administrativo padece de ilegalidade.
5. A pretensão do agravante exigiria a rediscussão do mérito da causa e a reavaliação de fatos e situações, disposições obstadas pelos enunciados sumulares 279 e 454, ambos do STF.
6. O agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, limita-se ao exame da correta aplicação da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, não se prestando à reapreciação das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias.

IV – Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.